Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-48.2022.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800468-48.2022.8.14.0048

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX FABRICIO DE ANDRADE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800468-48.2022.8.14.0048

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX FABRICIO DE ANDRADE SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual, exercente do cargo de Professor Classe I, à licença remunerada para frequentar o curso de formação da Academia de Polícia Civil, etapa obrigatória do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia. A sentença determinou o afastamento do autor de suas funções, com manutenção da remuneração e contagem do tempo de serviço no período de 21/03/2022 a 24/06/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art. 92, alínea d) autoriza a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 para a concessão de licença remunerada em caso de participação em curso de formação a ser realizado na Academia da Polícia Civil/IESP, em Marituba/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.810/94, ao prever em seu art. 92, alínea “d”, a possibilidade de concessão de licença com base em hipóteses previstas em legislação federal específica, autoriza a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90, que contempla a licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público.

4.

O art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90, embora se refira à Administração Pública Federal, deve ser interpretado à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, conforme entendimento pacificado no STJ, permitindo sua extensão aos servidores estaduais em situação análoga.

5.

A negativa administrativa de concessão da licença remunerada fere o princípio da isonomia, ao tratar de forma desigual servidores em situações equivalentes, sem qualquer justificativa razoável.

6.

A licença para curso de formação, por visar à capacitação para ingresso em novo cargo público obtido por concurso, possui natureza distinta da licença para tratar de interesses particulares, não sendo cabível sua substituição por esta, nem se confundindo com acúmulo indevido de cargos ou vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público estadual faz jus à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública.

2.

A Lei Federal nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma subsidiária aos servidores estaduais, quando houver permissivo legal expresso, como na alínea “d” do art. 92 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), art. 92, alínea “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, §4º; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.689.838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 27.04.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.03.2022; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800350-27.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis
nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Alex Fabrício de Andrade Silva
, servidor público estadual.

Historiando os fatos, o autor postulou a concessão de licença remunerada para participação no curso de formação da Academia de Polícia Civil, etapa indispensável ao provimento no cargo de Investigador de Polícia Civil.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, reconhecendo-lhe o direito ao afastamento com remuneração durante o período do curso.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível. Nas razões recursais, em breve síntese, alega que a Lei Estadual nº 5.810/94, que rege o regime jurídico dos servidores públicos estaduais, não contempla a hipótese de afastamento remunerado para participação em curso de formação relativo a outro cargo público.

Assevera que a aplicação da Lei Federal nº 8.112/90 por analogia viola o princípio da legalidade, o pacto federativo e a separação dos poderes, porquanto compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual dispor sobre o regime de seus servidores.

Argumenta que o Regime Jurídico Único local já prevê, em seu art. 93, licença para tratar de interesses particulares, por até dois anos, sem remuneração, que seria a modalidade aplicável ao caso.

Defende que a eventual manutenção da decisão importaria em criação judicial de benefício sem amparo legal.

Aduz que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer nos patamares mínimos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, pleiteia que o afastamento seja limitado à licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração. Pede, ainda, a condenação do apelado em honorários sucumbenciais, ou, em caso de improvimento do recurso, a fixação da verba nos patamares mínimos previstos no art. 85, §2º, I a IV, CPC.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou as razões recursais e pugnou pela manutenção da sentença (Num. 28620344).

O recurso foi recebido no duplo efeito (Num. 28641933).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 29526060).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial e reconheceu o direito do autor ao afastamento remunerado para participação no curso de formação da ACADEPOL, no período compreendido entre 21 de março de 2022 e 24 de junho de 2022, e declarou suspensas as atividades do autor como Professor Classe I, sem prejuízo de sua remuneração e da contagem de tempo de serviço, durante o período do curso de formação.

O art. 92, alínea d, da Lei nº 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, prevê a possibilidade de concessão de licença a servidor público em outras hipóteses previstas em legislação federal específica. Senão vejamos:

“Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica.”

Nesse sentido, o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece o direito do servidor federal à licença para frequentar cursos de formação quando é aprovado em concurso público. O referido dispositivo legal dispõe o seguinte,
in verbis
:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores:

(...)

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.”

Além disso, é importante salientar que embora a previsão legal permita o afastamento para a participação em cursos de formação após aprovação em concurso para outro cargo "na Administração Pública Federal", o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que essa autorização deve ser estendida aos cargos da esfera estadual, pois, caso contrário, haveria violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5º da Constituição Federal de 1988. Segue a decisão ementada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. 1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte. 3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183. É o relatório. Passo a decidir. A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis: Feitas essas considerações, destaco que o § 4.º do art. 20 da Lei n.º 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.º 9.624/1998, em seu art. 14, § 1.º, dispõe: "Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo." Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

(STJ - REsp: 1689838 DF 2017/0192371-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)”

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à licença sem remuneração para realização do curso de formação técnico-profissional, com suspensão do estágio probatório pelo período do afastamento.

Tese de julgamento:

“1. É assegurado ao servidor público estadual em estágio probatório o direito à licença sem remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público.”

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807870-96.2023.8.14.0000 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/02/2025 )

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE. 1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público. 2- Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea d do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, § 4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo. 3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. 4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828190-50.2017.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800350-27.2019.8.14.0000 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019)”

Destarte, da leitura dos transcritos dispositivos legais, pode-se interpretar que um servidor público estadual possui direito à licença/afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em um concurso público para outro cargo na Administração Pública.

Ressalte-se que a licença para participação em curso de formação não se confunde, em hipótese alguma, com a licença para tratar de assuntos particulares. A primeira é voltada ao interesse público, pois permite a capacitação técnica do servidor para novo cargo obtido mediante concurso, enquanto a segunda visa atender a interesses puramente privados. Ademais, a manutenção da remuneração do cargo de origem, durante a licença, não configura cumulação indevida de vencimentos, mas apenas continuidade do vínculo jurídico-funcional já existente.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade, da moralidade ou da impessoalidade. Ao contrário, a negativa administrativa é que se mostra violadora do princípio da isonomia, ao negar ao servidor estadual o mesmo tratamento conferido a servidores federais em idêntica situação jurídica.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida para assegurar ao servidor apelado o direito de licença dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Pará para participar de Curso de Formação da Polícia Civil do Estado do Pará, realizado na Academia da Polícia Civil/IESP.

Por derradeiro, observa-se que o juízo de primeiro grau já fixou os honorários advocatícios no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, de modo que o pleito recursal mostra-se desprovido de utilidade prática, uma vez que postula exatamente aquilo que já foi concedido, motivo pelo qual deixo de analisar esse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025